Tribunal: TJPA
Processo: 0817969-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817969-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RICARDO FORTES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência para tratamento quimioterápico. O agravante insurge-se contra a decisão sob o argumento de violação ao princípio da colegialidade e reiterando argumentos já apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática proferida pelo relator, com base em jurisprudência consolidada e regimentalmente autorizada, viola o princípio da colegialidade, e se há necessidade de modificação da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático, autorizado pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, uma vez que a decisão pode ser ratificada em sede de agravo interno.
4. A manutenção da tutela de urgência é justificada pela necessidade do tratamento quimioterápico para o agravado, diagnosticado com glioblastoma, conforme a prescrição médica e a jurisprudência do STJ sobre a interpretação das cláusulas de contratos de plano de saúde de forma favorável ao consumidor (CDC, arts. 47 e 54).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. O julgamento monocrático, previsto no art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, não ofende o princípio da colegialidade. 2. Cláusulas contratuais de planos de saúde devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor, sendo vedada a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 932; CDC, arts. 47, 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no REsp 1.897.056/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp nº 1.948.867/RS, rel. Min. Assusete Magalhães.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817969-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: RICARDO FORTES DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 18025425), interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face à decisão monocrática (Id. 17670891), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo nº 0894610-27.2023.8.14.0301), movida por RICARDO FORTES DA COSTA, deferiu a tutela pleiteada.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ, SEGURO E EFETIVO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECUSA NA COBERTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISUM MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E DO ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2- Comprovada a existência da doença, câncer de próstata, a cirurgia para tratamento quimioterápico é obrigatória, como forma de evitar o agravamento no estado de saúde do recorrido. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

3- O entendimento firmado pelo STJ, de que o rol da Agência Nacional de Saúde seria taxativo, comporta exceções, como a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao estabelecido pela ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

4- Não restando comprovado de plano que não houve negativa da operadora de saúde em disponibilizar a cirurgia do paciente, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.

5- Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.’’

Irresignado, em suas razões de Agravo Interno (Id. 18025425), o agravante sustentou que a decisão proferida de forma monocrática pelo relator deve ser revista pelo órgão colegiado, conforme estabelece o art. 1.021 do CPC.

Argumentou, desse modo, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado a ele apresentar sustentação oral em uma sessão colegiada, como assegurado pelo art. 937 do CPC.

Afirmou que o dispositivo, em questão, alarga, de forma inconstitucional, os poderes do relator para decidir monocraticamente com base em "jurisprudência dominante". Segundo o agravante, a competência para legislar sobre normas processuais é privativa da União, conforme o artigo 22, I, da Constituição Federal, e o dispositivo regimental contraria este princípio.

Alegou, outrossim, que a concessão do efeito suspensivo é requerida pelo agravante, sob o argumento de que a não concessão pode gerar graves consequências financeiras à Unimed Belém, criando uma situação de insegurança jurídica e prejudicando o equilíbrio financeiro da operadora.

Aduziu que a decisão liminar, poderia inviabilizar a continuidade das atividades econômicas da operadora; e que cumpriu, estritamente, a legislação em vigor.

Conclui, assim, solicitando que seja conhecido e provido o seu AGRAVO INTERNO, propiciando a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 18935653.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a possibilidade de julgamento monocrático também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, não havendo prejuízo às partes.

Passo ao mérito do recurso.

Verifico que as razões recursais não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou desprovido, monocraticamente, o recurso de Agravo de Instrumento interposto por si, que manteve a tutela de urgência para tratamento quimioterápico na rede credenciada da operadora do plano de saúde.

Nas razões do agravo interno, o agravante repisou os mesmos argumentos defendidos no Recurso de Agravo de Instrumento, os quais foram exaustivamente enfrentados pela decisão ora agravada.

Pois bem, a relação estabelecida entre as partes é considerada de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Faz-se oportuno ressaltar que a maioria dos ajustes celebrados entre usuários e prestadoras de serviços de assistência à saúde ocorre por contratos de adesão, atraindo, assim, a incidência do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.”

...

“§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas comdestaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Ademais, tal como previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais passam a ser interpretadas de forma favorável ao consumidor,
in verbis:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desse modo, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos, tendo em vista que cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pelo agravado em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

Encontrou-se evidenciado, igualmente, através do conjunto probatório constante nos autos, a necessidade do tratamento oncológico para o autor, que foi diagnosticado com GLIOBLASTOMA, um tipo de tumor que atinge o sistema nervoso central e se desenvolve na medula espinhal ou no cérebro com crescimento invasivo, objetivando assim, a melhoria do seu quadro.

Nessa direção, cito jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios:

‘’EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRURGIA DE CRANIOPLASTIA. RECONSTRUÇÃO ÓSSEA DO CRÂNIO. PRÓTESE 3D CUSTOMIZADA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca do custeio pelo plano de saúde de prótese 3D customizada para cirurgia de reconstrução óssea do crânio e da caracterização dos danos morais. 2. Não viola os arts. 489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órteses e próteses ligadas a procedimento cirúrgico. 4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 5. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. Agravo interno não provido.’’ (STJ - AgInt no REsp: 2024035 PR 2022/0275875-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

“EMENTA: Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC), Rua Doutor Moacir Baracho, s/n, RECIFE - PE - CEP: 50010-930 - F:() APELAÇÃO Nº 0037339-24.2021.8.17.2001 JUÍZO DE ORIGEM: 20ª Vara Cível da Capital – Seção A JUIZ (A) DECISOR (A): Paulo Torres Pereira da Silva APELANTE: Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central APELADO: João Marinho da Silva Filho RELATOR: Silvio Neves Baptista Filho EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIANO, COM PERDA EM TODO O HEMICRÁNIO ESQUERDO. CRANIOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE PRÉ-MOLDADA. RECONSTRUÇÃO CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS RESOLUÇÃO 465/2021. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR O PROCEDIMENTO E A PROTESE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A controvérsia dos autos consiste em saber se é legítima a recusa do plano de saúde na autorização e custeio da cirurgia de cranioplastia com uso de prótese craniana pré-moldada em razão da grande perda de tecido ósseo no hemicránio esquerdo e, por consequência, se é devido o pleito indenizatório. 2. A lista da ANS (“procedimentos médicos mínimos”) serve para indicar a obrigatoriedade da operadora em custear o procedimento, sendo indiscutível quando o procedimento estiver presente no Anexo I da Resolução 465/ANS, bem como, o fornecimento de material para a realização da cirurgia nos termos requisitados pelo médico assistente. 3. Em função do risco de morte caso não haja o implante da prótese pré-moldada, entendeu a turma ser indevida a negativa de cobertura, cabendo a operadora de plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico com o fornecimento do material necessário, nos estreitos limites solicitados pelo médico assistente. 4. O valor arbitrado pelo juiz do 1º Grau – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – a título de danos morais, se encontra dentro dos patamares adotados pela 5ª Câmara Cível em situações análogas, devendo ser mantido inalterado. 5. Honorários majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 85, § 11 do CPC. 6. RecursoIMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº. 0037339-24.2021.8.17.2001, acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do aresto. Recife, na data da assinatura digital. Silvio Neves Baptista Filho Desembargador’’. (TJ-PE - AC: 00373392420218172001, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DA PARTE FRONTAL DO CRÂNIO EM RAZÃO DA RETIRADA DE TUMOR ÓSSEO. PRÓTESE “3D CUSTOMIZADA, FEITA COM MATERIAL EM BIOCERÂMICA PARA A RECONSTRUÇÃO ÓSSEA”. ALEGAÇÃO DE LICITUDE NA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADOS PELA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO QUE REPRESENTA COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA OBRIGATÓRIA A SER CUMPRIDA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE COBERTURA NO REGULAMENTO DO PLANO CONTRATADO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RESTRINGIR OS TIPOS DE TRATAMENTO E TÉCNICAS INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DISSABORES E DESGASTES MUITO ALÉM DE CORRIQUEIROS. PACIENTE FRAGILIZADA PELA DOENÇA. DANO MORAL QUE SE RECONHECE. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA RAZOÁVEL PARA COMPOR O DANO SOFRIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO’’. (TJPR - 8ª C. Cível - 0012804-85.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 26.04.2022) (TJ-PR - APL: 00128048520208160031 Guarapuava 0012804-85.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 26/04/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CRANIOPLASTIA COM PRÓTESE PROTOTIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. JUSTIFICATIVA MÉDICA QUE COMPROVA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022 QUE ESTABELECE O ROL DE DIRETRIZES DA ANS COMO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. LEI APLICÁVEL AO CASO EM APREÇO. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA QUE CORROBORA O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRÓTESE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO’’. (TJ-PR 00042695820238160001 Curitiba, Relator: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 29/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

‘’EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRURGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. CRANIOPLASTIA COM PRÓTESE PROTOTIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. JUSTIFICATIVA MÉDICA QUE COMPROVA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022 QUE ESTABELECE O ROL DE DIRETRIZES DA ANS COMO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. LEI APLICÁVEL AO CASO EM APREÇO. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA QUE CORROBORA O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRÓTESE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.’’ (TJ-PR 00042695820238160001 Curitiba, Relator: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 29/07/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada que deu desprovimento ao agravo de instrumento da agravante, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física do autor.

E, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da decisão ora recorrida que concedeu tutela de urgência para que a agravante custeie o tratamento indicado pelo médico do requerente.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/10/2024